Tribunal: TJBA
Processo: 8033742-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033742-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NELSON PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

AGRAVADO: MAURO CELIO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE CAMILO DE VASCONCELOS NAVES

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EVICÇÃO. ALIENANTE IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de denunciação da lide formulado pela parte ré, determinando a citação do denunciado em ação reivindicatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a denunciação da lide ao alienante imediato em ação reivindicatória, com fundamento no direito de regresso decorrente da evicção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denunciação à lide é modalidade de intervenção de terceiros facultativa que tem a função de adicionar ao processo uma nova lide conexa, em observância aos princípios da celeridade, eficiência e economia processual, além de evitar sentenças contraditórias.

4. É admissível a denunciação da lide ao alienante imediato, nos termos do art. 125, I, do CPC, para que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam, sendo que a evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, incluindo não só a propriedade, mas também a posse e o uso da coisa.

5. Em ação possessória ou reivindicatória, inexiste impedimento para que a denunciação da lide seja exercida, não havendo confusão entre os institutos de direito material e de direito processual.

6. As questões relativas ao conhecimento da ausência de propriedade, cláusulas e validade do contrato dependem de dilação probatória, devendo ser apreciadas em momento oportuno, não restando evidenciada, neste momento processual, a má-fé do denunciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2044685/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.08.2023; STJ, REsp 2001443/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.08.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033742-25.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante NELSON PEREIRA SANTOS e como apelada MAURO CELIO DE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.